Tribunal: TJDFT
Processo: 0721702-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721702-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WILLYAN ELETRO E UTILIDADE LTDA - ME, WALACE PEREIRA CAETANO DOS SANTOS EMBARGADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por WILLYAN ELETRO E UTILIDADE LTDA - ME e WALACE PEREIRA CAETANO DOS SANTOS, contra o acórdão de ID 50816750. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 51362930. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 19 de setembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator